Tribunal: STF
Processo: MS 40692
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Júlio César de Medeiros Silva contra ato imputado ao Corregedor Nacional de Justiça, na qualidade de Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios - ENAC 2025.2.

Na petição nº  184.404/2025 (eDOC nº 4), o impetrante formulou pedido de desistência do writ. 

Analisando o documento acostado ao eDOC nº 5, verifiquei que se tratava de substabelecimento com reserva de poderes, sem que, contudo, tenha sido anexado o respectivo instrumento de mandato que contivesse a poderes específicos para autorizar a desistência do presente feito. Em face disto, determinei a intimação do impetrante para que, no prazo de cinco dias, procedesse à juntada de procuração nos moldes legalmente exigidos.

Consoante certidão constante no eDOC nº 11, a parte impetrante deixou transcorrer in albis o referido prazo.
	
É o relatório. DECIDO. 

De acordo com o que dispõe o art. 105 do CPC, “a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”.

Conquanto tenha sido verificada a ausência do próprio instrumento de mandato nos autos, por meio de despacho (eDOC nº 9) publicado em 21/01/2026 foi aberta oportunidade para que a parte impetrante promovesse a juntada de procuração com poderes específicos. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da parte autora, conforme atestado em certidão datada de 11/02/2026.

Dessa forma, decorridos mais de 30 (trinta) dias desde a publicação do despacho supracitado, sem que a parte interessada tenha promovido ato que lhe incumbia, o caso é de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do que reza o art. 485, III, do CPC. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Numa leitura a contrario sensu do que reza o art. 485, § 6º, do CPC, a extinção do feito pelo abandono da causa pode ser proferida de ofício, independentemente de requerimento do réu, nos casos em que ainda não tenha sido oferecida a contestação. Leia-se:

Art. 485. (...)
§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Ante o exposto, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).

Após o recolhimento das custas, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária para que proceda à certificação do trânsito em julgado e à baixa do processo.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente